Tribunal: TJSP
Processo: 1501554-06.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
apelação criminal defensiva. Homicídio qualificado (motivo fútil). Recurso improvido. As decisões do Tribunal do Júri somente são passíveis de anulação, por meio de apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP). Opção dos jurados por uma das versões demonstradas pelo acervo coligido que obsta a pretensão anulatória, diante da soberania

Ementa:
apelação criminal defensiva. Homicídio qualificado (motivo fútil). Recurso improvido. As decisões do Tribunal do Júri somente são passíveis de anulação, por meio de apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP). Opção dos jurados por uma das versões demonstradas pelo acervo coligido que obsta a pretensão anulatória, diante da soberania dos veredictos. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1/6, pelos maus antecedentes, tendo-se catorze (14) anos de reclusão. Na segunda fase, a pena retornou ao piso, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, doze (12) anos de reclusão. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento. A pena é final. O regime é o inicial fechado. Recurso preso, custódia mantida.